Tribunal: TJDFT
Processo: 0707841-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INAPLICABILIDADE COM RELAÇÃO À PARTE QUE NÃO ANUIU. DEVEDOR EM CONTRATO ORIGINÁRIO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis para o julgamento da lide. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça-STJ. Precedente.
2. Na hipótese, não há ofensa ao direito de defesa da apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O juízo indeferiu a produção de prova oral ao argumento de que a matéria discutida pelas partes prescinde da produção de outras provas, uma vez que as constantes nos autos são suficientes para formação do convencimento.
3. O interesse na produção da prova oral era para que não fosse afastada a responsabilidade do ex-sócio da devedora quando à dívida assumida por ela; a sentença não afastou a responsabilidade do ex-sócio, pelo que não houve qualquer prejuízo à apelante adesiva, o que torna desnecessária a reabertura da instrução probatória na origem.
4. O art. 206, § 3o, I, do Código Civil – CC, dispõe que prescreve em três anos “a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos”. Embora a lei fale em “aluguéis”, o prazo prescricional se aplica também aos encargos acessórios previstos no contrato, tais como energia, água, Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU e condomínio. Precedente.
5. A confissão de dívida assinada por apenas um dos devedores não pode obrigar o outro, especialmente porque não há provas de que a parte que não assinou o instrumento tenha sequer sido cientificada acerca de seu conteúdo ou consentido com os termos ali descritos.
6. As dívidas cobradas possuem vencimento entre 10/05/2019 e 10/10/2021; todavia, em 11/05/2022, houve protesto destas dívidas, o que levou à interrupção da prescrição.
7. Ainda que o termo de confissão de dívida não faça prova em desfavor do apelante, remanesce a pretensão do locador para a cobrança das dívidas com fundamento no contrato de locação originário.
8. Recursos conhecidos e não providos.